Tribunal: TJSP
Processo: 2052804-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Reincidência específica. Prisão preventiva. Tratando-se de notícia concreta de suposto furto qualificado de valiosos tratores, em tese produzido com sofisticação criminosa e por agente que seria reincidente específico, justifica-se concretamente a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado certamente assistido, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Reincidência específica. Prisão preventiva. Tratando-se de notícia concreta de suposto furto qualificado de valiosos tratores, em tese produzido com sofisticação criminosa e por agente que seria reincidente específico, justifica-se concretamente a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado certamente assistido, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias, pela devida cláusula constitucional da presunção de inocência.